Tribunal: CARF
Processo: 13838.000039/2004-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000039/2004-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.067 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
USINA BOM JESUS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e
seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica -
produção, administração, contabilidade, jurídica, etc. (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa,
Semíramis
de
Oliveira
Duro,
e
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Ausentes,
momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Tatiana Josefovicz Belisário.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão n°
3302-009.754 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000039/2004-68
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.067 - CSRF/3a Turma
Processo no 13838.000039/2004-68

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Os motivos e fundamentos da decisão recorrida, por mais que divirjam da posição
assumida pelo sujeito passivo, não são, por si, elementos hábeis a inquinar de nulidade a
decisão administrativa.
Em suma, não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indicio de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da decisão.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços
realizados pelo sujeito passivo.
Tal entendimento restou consubstanciado pelo STJ, no REsp n.° 1.221.170 PR. julgado
sob o rito do art. sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, sendo, assim, de aplicação
obrigatória pelos membros do CARF, em face do art. 62, §2°, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/2018, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
PROVISÕES PARA AJUSTES DE PREÇO DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS
COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É indevido o creditamento, no âmbito das contribuições não cumulativas, de valores
atinentes a provisões vinculadas a ajustes de preço de insumos sem a devida
concretização da elevação de preço, sem a caracterização de sua referibilidade a período
específico e determinado de aquisição de insumos, e sem a respetiva emissão de nota
fiscal complementar, a fim de possibilitar a regular incidência das contribuições não-
cumulativas sobre os acréscimos ao preço dos insumos.
TRANSPORTE DE PESSOAS. DESPESAS RELACIONADAS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos no transporte
de pessoas até o local de produção, uma vez que tais serviços se dão fora do domínio
espácio-temporal da produção.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
direito creditório a ser compensado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
COMBUSTÍVEL. TRANSPORTE DE CANA DE AÇÚCAR. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.067 - CSRF/3a Turma
Processo no 13838.000039/2004-68

Dá direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos com combustível
utilizado no transporte matéria-prima nos limites espácio-temporais da produção.
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. PRODUÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com arrendamento rural/agrícola de terras, de pessoas jurídicas,
para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos objetos
da atividade econômica explorada pelo sujeito passivo, geram créditos das contribuições
não-cumulativas.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não se
afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Alega o Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o valor das despesas com o transporte de trabalhadores rurais na fase agrícola
do processo produtivo, indicando como paradigma os acórdãos no 3001-001.810 e 3201-007.347,
assim ementados:
Acórdão 3001-001.810
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
INSUMOS.
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL EM ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STJ EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE.
Para fins de apuração de crédito de COFINS não-cumulativa, apresenta-se imperativa a
adoção da interpretação intermediária quanto ao conceito de insumo objeto da decisão
do STJ no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo, a qual fixou o
critério da essencialidade/relevância.
No caso concreto analisado, considerando a atividade agroindustrial desenvolvida pela
Recorrente, o deslocamento dos seus funcionários para as zonas rurais, de difícil acesso
e onde deverão ser necessariamente realizadas as atividades de plantio/colheita/corte da
cana-de-açúcar, diferentemente de outras situações, não configura um pagamento de um
benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à própria viabilização do processo
produtivo em si, amoldando-se, portanto, no critério de essencialidade fixado pelo STJ
no referido REsp.
CREDITAMENTO.
ARRENDAMENTO
DE
IMÓVEIS
RURAIS.
PRÉDIO
RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Há de se reconhecer o direito ao crédito da COFINS não cumulativa no que concerne às
despesas com arrendamento de imóveis rurais, visto que prédios rústicos também se
enquadram na previsão contida no art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/03.

Acórdão 3201-007.347
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.067 - CSRF/3a Turma
Processo no 13838.000039/2004-68

O conceito de prédio cm direito engloba a construção desprovida de edifício c a aluguel
(na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e não tipo de
contrato.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3.°, das Leis 10.833/03 c 10.637/02 e nos entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (cm sede de recurso repetitivo), os
gastos realizados na fase agrícola com o transporte de trabalhadores, são relevantes e
essenciais e podem ser levados cm consideração para fins de apuração de créditos.

O Recurso Especial teve seu seguimento admitido pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 362/367 apenas quanto ao Acórdão n.o 3201-007.347.

Quanto ao Acórdão n.o 3001-001.810 foi aplicada vedação constante do caput do
§ 12 do art. 67 do RI-CARF vigente à época (atual art. 118, §12, inciso I) por ter sido proferido
pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento.

No mérito, quanto ao ponto admitido para análise por este Colegiado, sustenta a
Recorrente que:
 os gastos incorridos com as despesas com transporte de trabalhadores
rurais enquadram-se no conceito de insumo e, portanto, possibilitam o
crédito previsto no art. 3o, inciso II, da Lei n.o 10.637/2002;
 os gastos atinentes às despesas com transporte dos trabalhadores rurais são
absolutamente necessárias à sua atividade econômica por viabilizar a
produção de açúcar e álcool e, portanto, integram o processo produtivo;
 o transporte diário de pessoas até as áreas de cultivo, para semear, cortar e
aplicar substâncias químicas de prevenção é um custo indispensável ao seu
processo produtivo.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional, com fundamento na IN SRF n.o 247/2002,
defende seja negado provimento ao Recurso Especial da contribuinte sustentando que, embora
tenha relação com a atividade da Recorrente “as despesas com transporte de funcionários do
setor agrícola (...) não são classificados como insumos (...) já que não são aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto”.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.067 - CSRF/3a Turma
Processo no 13838.000039/2004-68

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática entre eles
quanto à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor das
despesas com o transporte de trabalhadores rurais na fase agrícola do processo produtivo.
Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3302-009.754
TRANSPORTE DE PESSOAS. DESPESAS RELACIONADAS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos no transporte
de pessoas até o local de produção, uma vez que tais serviços se dão fora do domínio
espácio-temporal da produção.
Acórdão Paradigma: 3201-007.347
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3.°, das Leis 10.833/03 c 10.637/02 e nos entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (cm sede de recurso repetitivo), os
gastos realizados na fase agrícola com o transporte de trabalhadores, são relevantes e
essenciais e podem ser levados cm consideração para fins de apuração de créditos.

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do mérito

No mérito, sorte não assiste à Recorrente.

Com efeito, em julgamento realizado em 26 de agosto de 2023 acerca da mesma
matéria, este Colegiado, por maioria, rechaçou o direito ao crédito sobre os gastos com o
transporte de pessoas na fase agrícola, conforme Acórdão n.o 9303-014.273, da relatoria da i.
Conselheira Liziane Angelotti Meira, cuja ementa dispõe:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO
CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o direito ao crédito
sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa,
previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.067 - CSRF/3a Turma
Processo no 13838.000039/2004-68

TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que
alcança qualquer área da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade,
jurídica, etc. (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).

Do voto da Relatora colho as seguintes razões de decidir que adoto como se
minhas fossem:
Portanto, está em discussão o conceito de insumo do Inciso II das Lei nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
No mesmo Acórdão no 9303-012.061, de 20/10/2021, já aqui citado, julgando Recurso
Especial em Processo da COSAN, não se reconheceu o direito ao crédito, por maioria,
tendo sido designado para redigir o Voto Vencedor, nesta matéria, o ilustre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS. CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. NÃO UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO.
Despesas com serviços de transporte de empregados por não serem utilizados no
processo produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo. Corresponde à despesa administrativa relacionada ao
corpo funcional da empresa.
Na decisão mencionada, o contribuinte também era um produtor de açúcar e álcool e se
discutia precisamente o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte de
trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão vinculante do
STJ no REsp no 1.221.170/PR, admite o creditamento relativo aos gastos para a
fabricação do “insumo do insumo”, contemplando, assim, as despesas da fase agrícola
da produção (própria) da cana-de-açúcar.
Mas, o mesmo Parecer Normativo afasta, explicitamente, o direito ao crédito sobre os
gastos com o transporte de funcionários, qualquer que seja a atividade a ser por eles
desempenhada:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE
OBRA
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de
creditamento instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica
(produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.).

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, não
reconhecendo o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte de pessoal na fase agrícola.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.067 - CSRF/3a Turma
Processo no 13838.000039/2004-68

Dispositivo

Por todo o exposto, voto conhecer e negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, não reconhecendo o direito ao crédito sobre os gastos com o
transporte de pessoal na fase agrícola.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 390
DF CARF MF
Original